Tribunal: TJSP
Processo: 2079382-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidência de penhora sobre os direitos da parte executada sobre imóvel objeto de financiamento bancário mediante alienação fiduciária em garantia - Alegação de se tratar de bem de família, com aplicação da Lei no 8009/90 - Desistência do recurso - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079382-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
RODRIGUES PEREIRA, é agravado ALEXANDRE BOZZO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079382-13.2020.8.26.0000 -Voto no 22.712 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2079382-13.2020.8.26.0000
Agravante: Marcos Rodrigues Pereira
Agravado: Alexandre Bozzo
Interessado: Ph4 Company Soccer Eireli - Epp
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
VOTO 22.712
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Incidência de penhora sobre os direitos da parte
executada sobre imóvel objeto de financiamento bancário
mediante alienação fiduciária em garantia - Alegação de se
tratar de bem de família, com aplicação da Lei no 8009/90 -
Desistência do recurso - Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS RODRIGUES PEREIRA, nos autos do cumprimento de sentença
que lhe move ALEXANDRE BOZZO, contra a decisão que deferiu o pedido de
penhora dos direitos do agravante sobre o domínio útil do imóvel descrito na
matrícula no 147.135 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri.
Deferido o pedido de tutela recursal.
Houve contraminuta.
É o relatório.
A presente versa sobre o pedido de cumprimento de sentença na
ação ordinária proposta por Ph4 SPORTS MANAGEMENT LTDA em face do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079382-13.2020.8.26.0000 -Voto no 22.712 – São Paulo
3
ora agravante, para pagamento da quantia de R$ 236.653,54 para março de
2020, objeto da condenação que transitou em julgado em 22/11/2019.
Pela decisão agravada, a magistrada deferiu o pedido de penhora
dos direitos do agravante sobre o domínio útil do imóvel descrito na matrícula
no 147.135 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta o agravante que a decisão agravada deve ser reformada,
visto que se trata de bem de família, o qual deve ser tutelado pela Lei 8009/90,
que estabelece a sua impenhorabilidade pela tutela à família.
Anota que o imóvel é objeto de alienação fiduciária em garantia,
não sendo possível a incidência de penhora dos direitos que o executado
possui sobre esse imóvel residencial.
Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana, do art. 1o,
inciso III, da Constituição Federal, além do art. 226, da Constituição Federal,
que prevê que a família é a base da sociedade e merece especial proteção do
Estado.
Não olvida que a lei processual civil admite a penhora de direitos
derivados de alienação fiduciária em garantia (at. 835, inciso XII, do Código de
Processo Civil), mas entende que a penhora não pode prevalecer, diante da
aplicação ao caso da Lei 8009/90, por se tratar de imóvel que abriga a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079382-13.2020.8.26.0000 -Voto no 22.712 – São Paulo
4
família.
Requer a antecipação da tutela recursal para o fim de se afastar a
constrição imposta sobre bem de família do agravante, ou, caso satisfeito o
débito perante o credor fiduciário, que a penhora sobre o imóvel seja afastada,
comunicando-se, com a máxima brevidade, o Cartório de Registro de Imóveis
de Barueri.
A parte agravante formulou pedido de desistência do recurso,
contando com a concordância do agravado (fl. 109).
Daí restar prejudicada a apreciação do mérito recursal, devendo-se
homologar a desistência do agravo de instrumento.
Posto isso, julga-se prejudicado o recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator